Tribunal: TJMT
Processo: 1037362-59.2025.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1037362-59.2025.8.11.0002
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: VALQUIRIA LOPES DA SILVA
RECORRIDA: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 07/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE VOO (ANTECIPAÇÃO) COM INSERÇÃO DE CONEXÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR COM ANTECEDÊNCIA SUPERIOR A 72 HORAS (8 DIAS). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 12 DA RESOLUÇÃO No 400/2016 DA ANAC. EXIGÊNCIA NORMATIVA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA ORIGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AFASTADA. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A lide originou-se da alteração unilateral e antecipação de um voo contratado para o trecho Cuiabá/MT – Rio de Janeiro/RJ, o que impôs à passageira uma conexão noturna superior a 12 (doze) horas no Aeroporto de Congonhas/SP. O juízo de origem condenou a companhia aérea tão somente à restituição dos danos materiais comprovados com despesas de hospedagem (R$ 431,13), mas julgou improcedente a pretensão de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a alteração do itinerário foi devidamente comunicada à consumidora com 8 (oito) dias de antecedência. Inconformada, a recorrente pugna pela reforma da decisão, almejando a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de reparação por danos extrapatrimoniais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central em discussão consiste em definir se a alteração unilateral de itinerário e horário de voo (antecipação do voo com longa conexão e pernoite forçado), quando previamente comunicada ao consumidor com antecedência superior a 72 horas, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais, ou se caracteriza mero aborrecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida é de consumo, de forma que a responsabilidade da transportadora aérea é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
4. O art. 12 da Resolução no 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) prevê expressamente que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.
5. No caso em tela, a empresa aérea juntou aos autos telas sistêmicas e documentos para demonstrar que informou a consumidora acerca da alteração com 8 (oito) dias de antecedência, oportunizando-lhe a ciência tempestiva da modificação de seu itinerário.
6. A exigência normativa foi rigorosamente cumprida, conforme provas documentais trazidas com a contestação (artigo 373, II, do CPC). Não houve recusa formal à remarcação por parte da autora, que optou por realizar a viagem no novo itinerário estabelecido.
7. O aviso prévio legal desnatura a gravidade do ilícito civil em relação aos direitos da personalidade, pois suprime o elemento surpresa e permite à consumidora a reorganização de sua agenda. O mero dissabor decorrente da mudança de voo devidamente informada não se traduz em dano moral indenizável, consistindo em percalço corriqueiro da vida em sociedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alteração de voo comunicada ao passageiro com antecedência mínima de 72 horas atende ao art. 12 da Resolução no 400/2016 da ANAC e afasta a falha na prestação do serviço quanto ao dever de informação. 2. A ausência de dano direto a direitos da personalidade em razão de alteração previamente comunicada configura mero dissabor e não enseja indenização por danos morais."
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução no 400/2016 da ANAC, art. 12; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 341 e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1019948-77.2023.8.11.0015; N.U 1000373-28.2022.8.11.0077.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037362-59.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALQUIRIA LOPES DA SILVA - CPF: 857.945.541-34 (RECORRENTE), ARIANE GOMES PAVEZI - CPF: 026.555.471-36 (ADVOGADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026